Tribunal: STJ
Processo: 0010525-16.2023.8.13.0287
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882324 - MG (2025/0088547-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. Roubo. Restrição de liberdade. Causa de aumento de pena.
Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob
o fundamento de que a pretensão ministerial demandaria o
revolvimento do acervo probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de
aproximadamente uma hora em que a vítima foi privada de sua
liberdade é juridicamente relevante para a incidência da causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que a restrição da liberdade ocorreu
apenas pelo tempo necessário para a execução do crime de roubo, não
tendo a restrição perdurado por tempo juridicamente relevante e
superior ao inerente para consumação do delito.
4. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Código Penal, art. 157, § 2o, V; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
7 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2.203.373/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.229.396/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.03.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50248358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f47948de-1a76-4ae8-a887-08afb6a6c107

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: f47948de-1a76-4ae8-a887-08afb6a6c107

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882324 - MG (2025/0088547-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. Roubo. Restrição de liberdade. Causa de aumento de pena.
Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob
o fundamento de que a pretensão ministerial demandaria o
revolvimento do acervo probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de
aproximadamente uma hora em que a vítima foi privada de sua
liberdade é juridicamente relevante para a incidência da causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu que a restrição da liberdade ocorreu
apenas pelo tempo necessário para a execução do crime de roubo, não
tendo a restrição perdurado por tempo juridicamente relevante e
superior ao inerente para consumação do delito.
Documento eletrônico VDA50248319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fc2d7605-b78a-44ee-95ad-c978d27121bb

4. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Código Penal, art. 157, § 2o, V; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
7 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2.203.373/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.229.396/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.03.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão na qual não se conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a pretensão ministerial demandaria o revolvimento do acervo
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 413/415).
Alega que a pretensão recursal não implica reexame de prova, mas sim a
correta interpretação legislativa, justificando assim o recurso especial. Sustenta que o
período de aproximadamente uma hora em que a vítima foi privada de sua liberdade é
juridicamente relevante para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o,
V, do Código Penal, conforme precedentes do STJ.
Requer, assim, "o encaminhamento do presente agravo regimental ao órgão
colegiado competente, a fim de que seja reformada a decisão agravada e provido o
recurso especial ministerial, com o restabelecimento da incidência da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da
vítima" (e-STJ fl. 425).
Intimada, a parte agravada se manifestou às e-STJ fls. 443-449, argumentando
que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a análise
Documento eletrônico VDA50248319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fc2d7605-b78a-44ee-95ad-c978d27121bb

do tempo de restrição da liberdade da vítima é fruto do exame probatório, e qualquer
alteração demandaria nova análise probatória, impedida pela Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de Justiça deu parcial
provimento ao recurso defensivo para afastar a causa de aumento de pena relativa à
restrição de liberdade, reduzindo a pena do recorrido para 5 anos e 4 meses de reclusão.
Concluiu que "restou efetivamente comprovado que o réu manteve a vítima
em seu poder, restringindo sua liberdade apenas pelo tempo necessário para a execução
do crime de roubo, não tendo a restrição perdurado por tempo juridicamente relevante e
ao inerente para consumação do delito, a fim de garantir a subtração dos bens"
superior
(e-STJ fl. 306).
E, para alterar a referida conclusão, a fim de reconhecer a incidência da
majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal, como requer a acusação,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por oportuno, "A alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à
configuração da majorante da restrição da liberdade demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que não se
coaduna com os propósitos da via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe
que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no
AREsp n. 2.203.373/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
21/11/2023
28/11/2023
No mesmo sentido, "O aresto recorrido consignou expressamente que o
agravado não restringiu a liberdade do ofendido por tempo relevante e que a restrição
ocorreu apenas por alguns minutos. Dessa forma, para que fosse possível a análise da
pretensão recursal, da forma como colocada pelo agravante, seria imprescindível o
reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em
Documento eletrônico VDA50248319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fc2d7605-b78a-44ee-95ad-c978d27121bb

recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no
AREsp n. 1.229.396/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
13/3/2018
26/3/2018
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fc2d7605-b78a-44ee-95ad-c978d27121bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0088547-2
AREsp 2.882.324 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00105251620238130287 10000242066298003
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDERSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051557402094=0;0@
2025/0088547-2 - AREsp 2882324 Petição : 2025/0065601-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:19:27
Código de Controle do Documento: 39F31FA4-424A-4961-9706-7F4FE16058C8